Tribunal: TJMT
Processo: 0001193-83.2009.8.11.0024
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001193-83.2009.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Unidade de Conservação da Natureza]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[Ministerio Publico (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MPEMT - CHAPADA DOS GUIMARÃES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso e ratificou a sentença.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FISCALIZAÇÃO DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESADOS EM RODOVIA ESTADUAL CONSIDERADA ESTRADA PARQUE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, À SEGURANÇA OU AO TRÁFEGO DE VEÍCULOS E PESSOAS NO PERÍMETRO URBANO – RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – OMISSÃO VERIFICADA – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE QUE O ENTE PÚBLICO ESTADUAL SEJA COMPELIDO A CONSTRUIR ANEL VIÁRIO PERIMETRAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR –DISCRICIONARIEDADE

- NÃO CABIMENTO DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NAS PRIORIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO ESTADO SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – RECURSO DESPROVIDO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A atividade fiscalizatória de tráfego de veículos pesados em Rodovia Estadual considerada Estrada Parque está prevista em lei, não se configurando como ato discricionário da administração pública e comprovada a omissão no dever de fiscalização, deve ser mantida a sentença que o condenou a cumprir com eficiência seu mister.

2.
De forma excepcional, o Poder Judiciário atua na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.

3. O
s critérios de conveniência e oportunidade para a destinação dos recursos públicos estaduais estão afetos à discricionariedade da Administração Pública, com exceção de quando estiver comprovada a omissão administrativa, o que não se verifica na hipótese em exame em relação ao pedido de construção de anel viário perimetral.

R E L A T Ó R I O

APELANTE/INTERESSADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO/INTERESSADO (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da Ação Civil Pública movida em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, tão somente para condenar o Apelado na obrigação de fazer consistente no cumprimento integral das Resoluções n. 028/2009/CONSEMA-MT e 08/2008/CETRAN-MT, adotando todas as medidas que julgar necessárias para proibir o tráfego de veículos cujo peso bruto exceda 26.000 kg (vinte e seis mil) quilos, com mais de 3 (três) eixos e 14 (quatorze) metros de cumprimento, na Estrada Parque – Rodovia MT 251, trecho que interliga os Municípios de Chapada dos Guimarães e Cuiabá/MT.

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID n. 7818957), o Apelante aduz, a necessidade de reforma parcial da sentença, para que o Estado de Mato Grosso também seja condenado na obrigação de fazer consistente na construção de trecho perimetral alternativo (anel viário), fora dos limites de Chapada dos Guimarães, para escoar o trânsito de caminhões de grande porte que circulariam no Município e estariam perturbando a ordem urbanística e expondo a risco a população local.

Sustenta que, ao contrário do destacado na sentença recorrida, tal obrigação não implica em ingerência administrativa, porquanto em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias para a garantia de direitos essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada parcialmente a sentença recorrida, condenando o Apelado, para no prazo máximo de 2 (dois) anos, construir uma via (anel viário, perimetral) na cidade de Chapada dos Guimarães, para escoar o trânsito de caminhões (com dimensões dentro dos limites permitidos) que trafegam pela Rodovia MT 251, sem atingir a área atualmente urbanizada a cidade de Chapada dos Guimarães.

A certidão de ID n. 7818958 atesta a tempestividade do recurso de Apelação.

As contrarrazões vieram nos ID’s n. 7819059 a 7819060, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID n. 8753996, manifestou pelo provimento do apelo, haja vista a constatação da necessidade de se assegurar a segurança da população e a ordem urbanística do Município de Chapada dos Guimarães.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27
de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020